Tribunal: CARF
Processo: 13727.000787/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000787/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MILENE NAVARRO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/07, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a pagar de R$ 3.369,56 para imposto a pagar de R$ 11.749,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000787/2008-21
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000787/2008-21

O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 8.380,02, que
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até
novembro de 2008, perfaz um crédito tributário total de R$ 17.261,16.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foram constatadas:
i) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.418,40. Segundo a
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, à fl. 06, os recibos médicos emitidos por
Rubens Rodrigues da Costa e Alice Gonçalves de Castro não identificam os usuários
dos serviços, nem o endereço do beneficiário do pagamento dos serviços. Também não
foram apresentados comprovantes de despesas com a Unimed Três Rios Cooperativa de
Trabalho Médico, no valor de R$ 1.594,00;
ii) Omissão de Rendimentos Recebidos a título de resgate de contribuições a
Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 46.319,66. Segundo a “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, à fl. 05, da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da RFB,
constatou-se omissão de rendimentos relativos à fonte pagadora Porto Seguro Vida e
Previdência S/A . Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.947,95.
Cientificado do lançamento em 27/11/2008 (AR à fl. 34), o interessado apresentou
impugnação, à fl. 02, e respectiva documentação em 15/12/2008.
Em síntese, o impugnante contesta parcialmente o lançamento afirmando que os recibos
médicos indicam a identificação do beneficiário, o valor, data, serviço prestado ao
beneficiário, carimbo do profissional, assinatura, CPF, conforme documentos em anexo.
Acrescenta o autuado que os recibos relativos à Unimed Cooperativa também foram
apresentados.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Por falta de contestação, deve ser mantido o lançamento correspondente à Omissão de
Rendimentos Recebidos a título de resgate de contribuições a Previdência Privada,
PGBL e Fapi
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Haja vista que o contribuinte não logrou apresentar o endereço dos profissionais,
conforme demandado pela fiscalização, a glosa correspondente deve ser mantida.
Havendo sido apresentados comprovantes de pagamentos a plano de Saúde, a glosa
correspondente deve ser cancelada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 8/8/2012 (fl.42), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/8/2012 (fl. 43), indicando a juntada de declarações
emitidas pelos profissionais médicos contendo todos os requisitos legais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000787/2008-21

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte em favor de
Rubens da Costa e Alice de Castro. A decisão recorrida manteve suas glosas, consignando:
Destarte, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o impugnante
não logrou demonstrar os endereços dos profissionais Rubens Rodrigues da Costa
e Alice Gonçalves de Castro, tal qual demandado na Notificação de Lançamento,
devendo, por conseguinte, a glosa, no valor de R$ 7.824,40, ser mantida.
Esclareço à recorrente que, a teor da legislação indicada na NL e reproduzida na
decisão recorrida, o endereço dos profissionais é requisito legal do documento comprobatório da
despesa médica. Lembro ainda que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei,
validamente editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os
documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução.
Nada obstante, em que pese a argumentação dispendida em seu recurso, em
complemento aos recibos anteriormente apresentados (fls. 11/15), a recorrente apresentou
declarações emitidas pelos profissionais indicados, onde eles informam seus endereços (fls.
46/47).
Dessa feita, é de se cancelar a glosa das despesas médicas remanescentes, no
montante de R$7.824,40.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital